Tribunal: STF
Processo: ADI 2297
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 11.496/2000, do Estado do Rio Grande do Sul. Exigência de contratação de seguro de responsabilidade civil pelo particular para obter a cessão de uso de imóvel público estadual, destinado à realização de eventos artísticos, culturais ou esportivos. 3. Iniciativa não reservada ao Chefe do Poder Executivo, por não criar novas atribuições a órgão administrativo. Precedentes. 4. Norma suplementar de contratação administrativa, contida na competência legislativa estadual, que não viola norma geral expedida pela União. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.